Tribunal: TJES
Processo: 5007856-94.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007856-94.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOEL CORREA DE SA
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007856-94.2020.8.08.0012

Recorrente: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A

Recorrido: EMANOEL CORREA DE SÁ

Relator: Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA SEM A SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2
. Inicialmente, tem-se que resta incontroversa a abertura de conta bancária não solicitada pelo autor junto ao BANCO SANTANDER, bem como a disponibilização de crédito pessoal no valor R$ 18.000,00, não obstante a inexistência de contrato de empréstimo entre as partes;

3
. Pois bem. Apesar de a recorrente alegar que agiu com boa-fé para a solução da controvérsia, tal argumento não merece prosperar, na medida em que, analisando o acervo probatório dos autos, verifica-se que o autor entrou em contato com a instituição financeira, mas não obteve êxito, precisando recorrer à autoridade policial competente e ao PROCON para ter sua demanda atendida;

4
. Quanto à indenização por danos morais, tenho que não merece reparo a sentença recorrida, visto que a situação experimentada pelo autor, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, revelou-se perturbadora à sua paz e tranquilidade, causando-lhe transtornos e vulnerabilidade que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos;

5.
No que diz respeito ao quantum da indenização, ao contrário do que indicam as razões recursais, está pautado em critérios razoáveis e proporcionais à situação vivenciada pelo recorrido, à condição econômica de ambas as partes e às repercussões do ato ilícito, bem como atende ao caráter dúplice da condenação, que visa compensar o consumidor pelos danos sofridos e inibir a reiteração da conduta por parte da empresa. Vale frisar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de limitar alteração de julgado, na espécie, às hipóteses de arbitramento excessivo ou irrisório. O caso presente não se enquadra nem em uma, nem noutra hipótese;

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.